Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito absolutório quando comprovado, pelas declarações da testemunha e pelas circunstâncias relacionadas à aquisição do bem, que o réu adquiriu coisa que sabia ser produto de crime.
2. Inviável a valoração negativa da culpabilidade em razão de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, circunstância exógena ao fato criminoso.
3. Tratando-se de reincidente, o cumprimento da pena, ainda que inferior a 4 anos, deve se iniciar no regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.